Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-57.2013.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.